Tribunal: TJSP
Processo: 2005342-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Confissão de dívida. 1. Agravante que aponta nulidade da citação porque realizada por meio de carta precatória distribuída pela própria exequente. Descabimento. A carta precatória é uma simples comunicação entre Juízos distintos, não havendo motivos para se impedir ou criar empecilhos à simplicidade na prática dos atos processuais, mormente quando não demonstrado nenhum

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Confissão de dívida. 1. Agravante que aponta nulidade da citação porque realizada por meio de carta precatória distribuída pela própria exequente. Descabimento. A carta precatória é uma simples comunicação entre Juízos distintos, não havendo motivos para se impedir ou criar empecilhos à simplicidade na prática dos atos processuais, mormente quando não demonstrado nenhum prejuízo à ampla defesa. 2. Penhora de pro labore do agravante. Impossibilidade. Medida que incide sobre verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Recurso provido em parte apenas para cassar a r. decisão agravada na parte em que determinou a penhora de 20% do pro labore do agravante.